Tribunal: STF
Processo: HC 239596
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 861.525/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada (doc. 4): 



    [...] 



    Do voto condutor do referido acórdão extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: 



    Na hipótese vertente, se trata de processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri e com pluralidade de denunciados (três réus), que envolve a apuração da prática, em tese, de homicídio qualificado motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, já que a vítima teria sido executada em razão de ter deixado de integrar o grupo denominado “Grupo de Beto Carroceiro”. 



    Ademais, importante salientar que fora julgado por esta Turma em 05/07/2023, o Habeas Corpus 8023987-11.2023.8.05.0000, impetrado em favor do corréu Cleo Maicon de Souza, oportunidade em que foi determinado ao Juiz Primevo que aplicasse celeridade no processamento do feito. Dos aclaratórios judiciais, consta que houve designação da audiência de instrução para data próxima, o que demonstra que o feito foi impulsionado. 



    Outrossim, conforme as informações prestadas pelas instâncias de origem, verifica-se que o processo tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, o que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, com a determinação da inclusão do feito em pauta e redesignação da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. 



    Acrescenta-se que "trata-se de a ação penal complexa, de competência do tribunal do júri, com rito escalonado, pluralidade de réus (02) que teve sua marcha processual regular, de modo que eventual prolongamento da primeira fase do rito (judicium accusationis) não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, sobretudo considerando o lapso temporal para a apresentação de resposta à acusação pelo paciente" (e-STJ fls. 51-52). 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: Excelência, o paciente está preso há 4 anos e 11 meses, o processo ficou parado por todo esse período, tendo despacho no dia 24/08/2023, após pedido de revogação de prisão feito pela defesa do paciente, que restou negado, ante a ausência de alteração fática. Não há nenhuma motivação idônea que sustente a necessidade do paciente ser mantido encarcerado por todos esse período. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente